Tribunal: TJES
Processo: 0005566-57.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005566-57.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JONATHAN COIMBRA APRIGIO e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA:
RECURSO
DE
APELAÇÃO CRIMINAL.

Artigo
121, §2º, incisos I, IV
E VI
, do Código Penal.

RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI E PROVAS POSTERIORES. REJEITADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU.
RECURSO
S
CONHECIDO
S,
DES
PROVIDO
O RECURSO DEFENSIVO E
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL
.
1. O reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos. Preliminar rejeitada
2. Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
3. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é facultado ao julgador utilizar uma delas para formar o tipo qualificado, e as demais serem utilizadas na primeira fase da dosimetria para fins de aumento da pena-base, ou na fase intermediária da dosimetria como agravante de pena.
4. Uma vez que foram consideradas desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, a pena-base do réu merece ser estabelecida em
quantum
superior ao fixado na sentença de 1º grau de jurisdição.
5. Recursos conhecidos, desprovido o recurso defensivo e parcialmente provido o recurso ministerial.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer os recursos, para, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo, e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de recursos deapelação criminal interpostos pelo
Ministério Público de 1º grau
e por
Jonathan Coimbra Aprigio
, contra a sentença às fls. 225/226 dos autos físicos, prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise do pedido defensivo de nulidade de todos os atos processuais posteriores à denúncia, ao fundamento de que o fato dos familiares da vítima estarem na Sessão de Julgamento com camisas personalizadas com a foto da ofendida, e, supostamente se manifestando de forma incisiva durante a sustentação oral do advogado da defesa, teria incorrido em grande prejuízo ao réu, sendo essas circunstâncias determinantes para a condenação do denunciado.

Todavia, conforme consta da Ata de Sessão de Julgamento, às fls. 228v/229 dos autos físicos, a situação narrada pela defesa ocorreu em momento pontual, e tão logo foi contida pelo magistrado que presidia a sessão. Vejamos:

“[...] Durante a sustentação da defesa em plenário alguns familiares da vítima ficaram irrequietos e acorçoados no momento em que o douto Advogado do acusado afirmou que a vítima mostrou imagens íntimas para outro rapaz, instante em que um dos policiais militares que estava presente e estava auxiliando a contornar os ânimos dos parentes da vítima, pediu de forma respeitosa ao douto Advogado para não fazer referências a intimidade da vítima. O MM. Juiz Presidente repreendeu imediatamente o Policial, orientando-o a permanecer em silêncio, o que foi prontamente atendido, prosseguindo-se sem interferências, sendo assegurado a devolução do tempo à d. Defesa.”

Assim, sabendo que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar como a situação acima discorrida teria prejudicado o denunciado, especialmente considerando se tratar de réu confesso e de crime cometido com testemunhas presenciais, não há como acolher o pedido de nulidade suscitado.

Portanto,
rejeito a presente preliminar
, e passo a análise do mérito. É como voto.

Rememorando, cuidam-se os autos de recursos de apelação criminal, interpostos pelo
Ministério Público de 1º grau
e por
Jonathan Coimbra Aprigio
, contra a sentença às fls. 225/226 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04, que:

“No dia 23/09/2018, por volta das 18h20min, na Rua Domingos Firmino nº 69, Bairro Bela Vista, São Mateus, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, com
animus
necandi
, desferiu disparo de arma de fogo contra sua ex-companheira Carla Felicissimo, produzindo-lhe os ferimentos que deram causa à sua morte.

Ao que consta, o denunciado e a vítima mantiveram, por alguns anos, um relacionamento, inclusive dessa relação nasceu a filha do casal. Há alguns meses, estavam separados.

No dia do fato, o denunciado invadiu a casa de Carla, ocasião em que Jonatham deu início a uma discussão, pegando a vítima pelo braço, mas ela se recusou a responder e entrou para o seu quarto. Momento em que o denunciado a seguiu para o interior do cômodo e efetuou disparo de arma de fogo. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi surpreendida dentro da residência pelo denunciado.

O delito também foi praticado por motivo torpe, haja vista que o denunciado queria ser o proprietário da própria vítima, não admitindo a separação. Apurou-se que o crime foi praticado contra mulher em razão da condição de ser a vítima do sexo feminino. [...].”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal, e
condenou
Jonathan Coimbra Aprigio
nas sanções

d
o
art
igo
121, §2º, incisos I, IV
e VI,
do Código Penal
, ao cumprimento da
pena de
finitiv
a
de
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 242/245 dos autos físicos, o Ministério Público de 1º grau pleiteia que sejam valoradas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime. Além disso, postula a aplicação da
“fração de 1/6 às circunstâncias desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal
”.

Já a defesa de Jonathan Coimbra Aprigio, ao apresentar suas
razões recursais
às fls. 259/263 dos autos físicos requer seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da sentença proferida pelo magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, passo à análise do presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, muito embora não tenham sido questionadas a materialidade e a autoria delitivado crime em apreço, o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para a comprovação, estando a decisão do júri plenamente amparada nas provas dispostas no caderno processual.

Assim, verifico que as partes se insurgem tão somente quanto à fase da dosimetria, sendo que o Ministério Público de 1º grau requer o aumento da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias de culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, e a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o delito de homicídio qualificado.

Dessa forma,
passo à análise do
s
pedido
s
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria, o Juiz
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base de Jonathan Coimbra Aprigio em
14
(
quatorze
)
anos de reclusão
, tendo expressamente consignado a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, a referente às consequências do crime.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau requer o aumento da pena-base, pleiteando que também sejam valoradas como desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Inicialmente, quanto à circunstância de
culpabilidade
, nesse aspecto, trata-se do juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito realizado pelo agente. No vertente caso, o magistrado
a quo
entendeu que a culpabilidade do denunciado era acentuada, tendo em vista tratar-se de feminicídio, ou seja, do crime ter ocorrido em razão da vítima ser mulher.

Não obstante, deixou de valorar tal circunstância como desfavorável ao réu, tendo em vista que tal peculiaridade já foi reconhecida pelos jurados para qualificar o crime.

Ocorre que, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é facultado ao julgador utilizar uma delas para formar o tipo qualificado, e as demais serem utilizadas na primeira fase da dosimetria para fins de aumento da pena-base, ou na fase intermediária da dosimetria, como agravante de pena. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. PERSONALIDADE VIOLENTA E PERIGOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS. CONSEQUÊNCIAS EXTREMAMENTE GRAVOSAS PARA A VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6.
No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes. [...] Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 799.939; Proc. 2023/0028108-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023)

Assim, no caso, considerando que foram reconhecidas as qualificadoras dos incisos I, IV, e VI do artigo 121 do Código Penal, que dizem respeito, respectivamente, ao
i)
crime praticado por motivo torpe,
ii)
crime praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, e
iii)
crime praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima, em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores, utilizarei a primeira qualificadora para fins de formação do tipo penal de homicídio qualificado, e as demais para majorar a pena-base.

Assim, considerando que o crime foi cometido em razão da condição de sexo feminino da vítima, entendo que a conduta do denunciado se torna ainda mais reprovável, merecendo maior repressão estatal, de modo que a culpabilidade do réu deve ser valorada de forma negativa.

Quanto à
conduta social
, sabe-se que está relacionada ao comportamento e relacionamento do agente com outros indivíduos em seu entorno social.

No caso, o magistrado
a quo
entendeu que o caderno processual não dispõe de elementos para aferir a conduta social do denunciado, o que motivou o Ministério Público a recorrer da sentença para pleitear a valoração negativa da circunstância em comento, sustentando que “
a violência empregada pelo autor se reflete em suas relações sociais
”.

Nesse ponto, coaduno com o entendimento manifestado pelo
Parquet
de 1º grau, considerando que os depoimentos prestados nos autos evidenciam a conduta violenta do réu em seu convívio social, considerando que em diversas oportunidades entrava na casa da família da vítima sem autorização, era extremamente desrespeitoso e violento de forma verbal e física, já tendo, inclusive, já efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima dentro de sua residência, fato que foi presenciado por uma criança de 08 (oito) anos.

Ademais, uma das testemunhas afirmou temer por sua vida em razão de ter presenciado os fatos, além de relatar algumas situações em que o apelante agredia verbal e fisicamente a ofendida no meio da rua, na frente de outras pessoas do convívio social das partes, e até da filha do casal.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que na data do cometimento do crime, o réu estava cumprindo pena em regime aberto pela prática do delito de roubo majorado.

Portanto, entendo que as circunstâncias acima detalhadas evidenciam que a conduta social do réu não é boa, devendo a pena-base ser majorada por esse motivo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CONDUTA SOCIAL. PERFIL VIOLENTO E CONTURBADO DO PACIENTE NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE. FUNDAMENTO IDÔNEO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
A conduta desajustada do agente no meio social em que vive é justificativa idônea e suficiente para a negativação da vetorial conduta social. Precedentes
. Hipótese em que
o exame negativo da conduta social possui lastro em circunstância concreta e idônea, qual seja, o conturbado e violento histórico do agravante com as pessoas do seu convívio, conforme assentaram as instâncias ordinárias, com lastro no depoimento de testemunhas
. Desconstituir as assertivas da Corte local demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 773.955; Proc. 2022/0307675-7; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/11/2022; DJE 16/11/2022)

Prosseguindo, em relação à circunstância de
personalidade
, o magistrado sentenciante a valorou como neutra, haja vista a ausência de laudo criminológico para avaliá-la.

Em contrapartida, o Ministério Público de 1º grau apelou, pontuando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da desnecessidade de laudo elaborado por profissional habilitado para considerar negativa ao réu a circunstância de personalidade.

Sobre tema, em que pese eu me filie ao entendimento enunciado pelo
Parquet
, no sentido de ser prescindível a confecção de laudo para aferir a respeito da personalidade do agente, entendo que os elementos dispostos nos autos, muito embora demonstrem que a conduta social do réu não é boa, não são suficientes para conferir certeza sobre a personalidade do réu, de modo que, existindo dúvida, a circunstância deve ser mantida como neutra.

Noutro giro, quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que também desfavorecem o apelante, considerando que o delito ocorreu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, dentro do seu próprio quarto, enquanto ela se arrumava para sair com familiares, ocasião em que o denunciado entrou no local sem autorização, discutiu com a vítima, e efetuou o disparo.

Por fim, no que diz respeito às
consequências do crime
, o magistrado considerou desfavorável ao réu em razão da filha do casal de 01 (um) ano e 08 (oito meses) ter ficado órfã de mãe, de modo que a defesa requereu o afastamento da valoração negativa de tal circunstância, a fim de que a pena-base fosse reduzida ao mínimo legal.

Todavia, não assiste razão a defesa em seu pleito, haja vista que, muito embora seja inerente ao tipo penal de homicídio a morte da vítima e a consequente tristeza de seus familiares, no caso em específico merece ressalto que a prática delituosa do apelante causou excessivo sofrimento a uma criança de apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses, que é filha do réu e da vítima, quero dizer, além de ficar órfã de mãe, também está com o pai custodiado.

Dessa forma, não há dúvida de que as consequências extrapenais do crime em comento extrapolam o normal esperado da espécie, devendo a circunstância ser mantida em desfavor do apelante.

Portanto, em síntese, são desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais de
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Superado esse ponto, no que tange ao patamar de aumento referente a cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal valorada em desfavor do réu, entendo por bem utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstrata mínima e máxima prevista no artigo 121, §2º, do Código Penal, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, majoro a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses por circunstância judicial desfavorável, e
fixo
em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, presentes a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal), compenso-as, de modo que fixo o
quantum
intermediário em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Nesse ponto, não obstante o magistrado
a quo
tenha reconhecido as agravantes de pena do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal, que dizem respeito ao crime cometido por motivo fútil ou torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ressalto que como tais fundamentos já foram utilizados para qualificar o crime e majorar a pena-base, respectivamente, para não incorrer em
bis in idem
, deixo de reconhecer as retrocitadas agravantes.

Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas,
estabeleço
como
definitiva
para cumprimento de Jonathan Coimbra Aprigio a pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de Jonathan Coimbra Aprigio, e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público de 1º grau
, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime como desfavoráveis ao réu, majorando a pena-base, e estabelecendo a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)